Tribunal: TJBA
Processo: 8012992-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012992-72.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLORIANO ANTONIO BATISTA FILHO Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM . REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA SETORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO AUTOMÁTICA DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Floriano Antônio Batista Filho contra sentença proferida nos autos da ação de procedimento comum cível proposta em face do Estado da Bahia, que julgou improcedentes os pedidos de extensão dos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 (34,06%) e nº 10.558/2007 (17,28%) à Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM. O juízo de origem reconheceu a constitucionalidade da reestruturação remuneratória setorial promovida pelas referidas normas, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984) e no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA). II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de extensão automática de reajustes salariais fixados por leis estaduais específicas à GAPM, sob o argumento de que a incorporação ao soldo deveria refletir-se proporcionalmente na gratificação, à luz de normas revogadas da legislação estadual e do princípio da isonomia. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 976.610/BA (Tema 984), declarou constitucional a concessão de reajustes diferenciados pela Lei Estadual nº 7.622/2000, afastando a tese de violação ao princípio da isonomia. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), firmou entendimento de que a simples incorporação de vantagem pessoal ao soldo, sem aumento global da remuneração, não enseja revisão automática da GAPM. A revogação do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, pela Lei nº 10.962/2008, implicou a revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, afastando a tese de vinculação entre reajustes salariais e revisão da gratificação. O entendimento jurisprudencial desta Corte permanece firme no sentido da legalidade da reestruturação remuneratória setorial, não havendo direito subjetivo à equiparação de percentuais entre gratificações e soldo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A reestruturação remuneratória setorial prevista nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 não implica revisão automática da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM. A mera incorporação de vantagens ao soldo, sem aumento global da remuneração, não gera direito à majoração proporcional da GAPM." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 487, I, e 985, I Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976.610/BA (Tema 984); TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8012992-72.2019.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente FLORIANO ANTÔNIO BATISTA FILHO e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.